Tribunal: TJDFT
Processo: 0707561-60.2022.8.07.0012
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA NO CARTÃO DE CRÉDITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA. REVELIA MERA PRESUNÇÃO VERACIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o banco réu a pagar à parte autora a quantia de R$ 883,82 (oitocentos e oitenta e três reais e oitenta e dois centavos), valor em dobro do cobrado.

2. Em suas razões, a parte autora alega a ré apresentou contestação de forma intempestiva e pede pensa de confesso. No mérito, sustenta que a circunstância pela qual passou a privou de realizar suas despesas em razão da falha no serviço da autor, configurando violação aos direitos da personalidade. Requer a reforma da sentença para a condenação da ré a danos morais.

3. Recurso próprio, tempestivo. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça que ora defiro, considerando os documentos acostados (IDs 49576918 e 49576919). Contrarrazões apresentadas (ID 49576921).

4. Quanto à preliminar de intempestividade alegada, oportuno registrar que, em sede de Juizados Especiais, a Lei 9.099/95, art. 20, estabeleceu que a única forma para se reconhecer a contumácia do réu é a ausência dele em audiência de conciliação ou instrução. Nesse sentido, quando o réu comparece à audiência, mas não anexa contestação escrita no prazo estipulado em ata, ele deixa de impugnar os fatos narrados na inicial.

5. No caso dos autos, aplica-se à parte ré os efeitos da revelia, dispostos no art. 341 do CPC, tornando os fatos narrados incontroversos, tendo em vista que em audiência de conciliação, realizada em 21/03/2023, foi determinado que, após o prazo de 2 (dois) dias para a parte autora juntar documentos se iniciaria o prazo de 5 (cinco) dias para a parte requerida . Considera-se o termo inicial do prazo para a requerida o dia 24/03/2023 e o termo final o dia 30/03/2023. O requerido peticionou em 10/04/2023, quando já decorrido o prazo de cinco dias úteis.

6. Inicialmente, registro que a revelia da parte recorrida induz mera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, o que não importa procedência automática dos pedidos, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas. Desse modo, o recurso deve cingir-se às questões essencialmente de direito e de ordem pública, não cabendo a discussão acerca da matéria fática que deveria ter sido levantada em sede própria, sob pena de afronta ao instituto da preclusão. Desse modo, acolho a preliminar de intempestividade da contestação ofertada pelo banco requerido.

7. Quanto aos danos morais alegados, importa mencionar que nas relações de consumo, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável. No caso, o ato ilícito é a falha na prestação do serviço em relação à cobrança indevida e o nexo causal diz respeito ao constrangimento e frustração da autora, pois os descontos indevidos no cartão de crédito da recorrente e a demora na resolução da questão, por certo, afetou o direito de personalidade da autora, causando-lhe perda de controle em suas finanças pessoais. Destaque-se que a autora foi surpreendida com valores estranhos e compras não reconhecidas em sua fatura de cartão de crédito com vencimento em 11/05/2021 e a ré alegar mera cobrança sem desdobramentos, permitindo que a questão perdure sem resolução imediata, por óbvio, trata-se de aborrecimento experimentado pela autora que foge à esfera do ordinário, inconteste o dano moral configurado.

8.Nesse sentido, a parte recorrida deve ser condenada a pagar à autora, a título de indenização de danos morais, a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da prolação da sentença.

9.Não prospera o pedido de efeito suspensivo feito pelo recorrida em contrarrazões, pois não estão presentes os requisitos autorizadores da medida, não se vislumbrando a possibilidade de dano irreparável.

10. Acolhida a preliminar de intempestividade, suscitada. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA RECURSO PROVIDO para condenar a parte ré ao pagamento de danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

11. Sem custas e sem honorários, nos termos do que dispõe o artigo 55 da Lei 9.099/95

12.Esta ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.